Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-20.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004407-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 005.969.851-93 (ADVOGADO), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS MATOS DE ARAUJO - CPF: 018.980.921-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDES MATOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 00.185.121/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), D2M LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 32.779.465/0001-89 (AGRAVANTE), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – BUSCA E APREENSÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - Ficou comprovado por meio de documentos, o protesto do título (cheque), bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o que diante do quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, impõe a retomada da máquina retroescavadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
D2M LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de nº 1043359-76.2020.8.11.0041, ajuizada por
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI
, deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar para determinar a busca e apreensão de uma retroescavadeira JCB, 3-C, 4/4, série 2131062, motor JCB nº. AS320/40239U08622712, chassi 9B9214T64CBDT4062, ano 2012, a qual deverá ser depositada em nome da parte autora.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar não foram observados, notadamente o requisito da probabilidade do direito em questão, consubstanciado na inexistência de inadimplência acerca do bem, objeto do litígio.

Alega que não houve o protesto do título e, em razão disso, não poderia ser acionada a cláusula de reserva de domínio do bem, para fins de busca e apreensão cautelar do equipamento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu
o pedido de tutela de urgência cautelar para determinar a busca e apreensão de uma retroescavadeira JCB, 3-C, 4/4, série 2131062, motor JCB nº. AS320/40239U08622712, chassi 9B9214T64CBDT4062, ano 2012, a qual deverá ser depositada em nome da parte autora.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida.

É que, apesar da irresignação da parte recorrente, no tocante aos requisitos da medida cautelar deferida em favor da empresa agravada, observa-se dos autos, na origem, a apresentação de prova documental suficiente, para fins de comprovação do direito discutido na lide.

Mais precisamente, ficou comprovado por meio dos documentos de id nº 38244755 e nº 38244755, o protesto do título (cheque), bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o que diante do quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, impõe a retomada da máquina retroescavadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.

Acerca da possibilidade de retomada do bem, a Cláusula 2.6 do contrato de compra e venda, no id nº 38244750, dispõe que:

Verificada e comprovada a mora parcial ou total na quitação do valor contratual, poderá a VENDEDORA promover a imediata Ação de Busca e Apreensão, Reintegração de Posse ou ação visando a rescisão do presente contrato com pedido de tutela antecipada, sem prejuízo da necessária reparação de perdas e danos. (detaquei e grifei)

Entã
o, pelo que se percebe dos autos, a concessão da tutela de urgência está amparada no direito que assiste ao agravado, o qual, com base no contrato pactuado entre as partes, com reserva de domínio, buscou apenas reaver o bem móvel de sua propriedade.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, a qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021